Tribunal: TJMT
Processo: 1005224-83.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005224-83.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDNA BARROS DE SOUZA - CPF: 018.666.611-08 (APELANTE), OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR - CPF: 012.121.831-77 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DA AUTORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO INEXISTENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES - RECURSO PROVIDO. 1. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora. 2. Se não há comprovação quanto à pré-existência de outras negativações em relação à anotação irregular em discussão no litígio, cabível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida no nome da parte autora. 3 O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005224-83.2018.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDNA BARROS DE SOUZA
c
ontra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1005224-83.2018.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra BANCO BRADESCARD S.A., julgou o pedido parcialmente procedente para declarar inexistente o débito no valor de R$ 188,16, relativo ao Contrato no 018666611000008,

vencido em 05.12.2014, mas rejeitou o pleito indenizatório diante da pré-existência de outra negativação (Súmula 385/STJ); a r. sentença condenou o réu/apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

A apelante insiste em que é cabível a indenização por danos morais, não sendo aplicável à espécie a Súmula 385/STJ, pois “
não possui qualquer outra anotação anterior e legítima
” àquela efetivada pelo Banco/apelado e que foi objeto da presente ação (cf. Id. no 105184092 - pág. 3); insiste no cabimento da condenação indenizatória, pois, cuidando-se de dano
in re ipsa,
este decorreu da negativação por débito inexistente; pede, assim, seja provido o recurso para que o Banco/apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8 mil.

Nas contrarrazões vinculadas ao
Id. no 105184095,
o Banco/apelado oferta réplica aos fundamentos recursais e torce
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra o apelado em razão da indevida inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, promovida pelo apelado, por dívida no valor de R$ 188,16, débito que negou ter contraído.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que, “
dá anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula no 385), e, em reforço a essa posição, para afastar qualquer sombra de dúvida que pudesse pairar sobre a matéria, posterior julgamento
submetido à sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que
“
a inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de proteção ao crédito, quando preexistente legítima inscrição, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento
” (STJ – Segunda Seção - REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

No caso, o conjunto probatório recursal mostra que, em
06.04.2015
, o réu/apelado inscreveu o nome da apelante/autora junto à SERASA por inadimplemento da dívida
de R$188,16 (cf. Id. no 105184056 – pág. 7), e é o também que consta, inclusive, do histórico do registro na SERASA trazido aos autos pelo próprio Banco/apelado, emitido
em 17.07.2018 (cf. Id. no 105184074).

Contraditoriamente à prova produzida nos autos, o Banco/apelado apresentou “
print
” de uma consulta supostamente realizada no sistema da SERASA – e digo “supostamente” porque não há nada que permita a identificação da fonte da qual aquelas informações foram extraídas –, em que há registro de diversas negativações, porém, para além de se tratar de prova unilateral, não há qualquer identificação de que aquela consulta se refere à pessoa apelante, pois não há menção ao CPF da apelante, tampouco algum outro elemento identificativo e individualizado capaz de comprovar que aquelas negativações estão vinculadas ao CPF da apelante (cf. Id. no 105184073 - pág. 10).

Sendo assim, com efeito, não há prova de inscrições restritivas em nome da autora/apelante realizadas anteriormente à restrição em questão, esta, indubitavelmente, efetivada pelo réu/apelado, de modo que, não havendo prova indubitável de inscrição restritiva pré-existente, a indenização por danos morais é cabível, que, neste caso, repousa na evidência de dano “in re ipsa”, pois, à data da negativação efetivada pelo apelado/réu, não
havia outra inscrição desabonadora ativa em nome da apelante/autora, repita-se.

Assim, inexistindo
anotação restritiva pré-existente à discutida nesses autos, inaplicável a Súmula 385/STJ, sendo cabível a condenação indenizatória por danos morais em razão da negativação do nome da apelante junto a SERASA por débito inexistente, isso porque, em casos de inscrições restritivas indevidamente realizadas, o dano decorrer do próprio fato da inscrição ilícita (
in re ipsa
), sendo dispensável prova do efetivo sofrimento moral experimentando pelo suposto devedor.

Nesse sentido:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...) Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra
in re ipsa
, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito". 2. (...). 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 4. (...). 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ – Segunda Turma - REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 07/12/2017 - DJe 19/12/2017)

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. dever de indenizar” (TJMT – 2a Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível no 140.087/2014 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 18/03/2015 - DJE 30/03/2015).

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONCESSÃO DE CREDITO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – (...) Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes,

a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços

que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é

medida que se impõe” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015).

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

Sobre o valor indenizatório, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sopesadas as particularidades
do caso
,
tenho que
o
valor
deve ser
fixado
em
R$
5
.000,00
, montante que atende aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
;

conquanto não se descure da frustração, angustia e infortúnio vivenciados pela autora diante da falha na prestação do serviço
e da negativação indevida de seu nome perante a SCPC
, não há demonstração de que a autora passou por situação de excepcional sofrimento, até porque, inexiste nos autos prova de outras lesões ou, então, de excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTIA RAZOÁVÉL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra dissonantes dos parâmetros deste Tribunal Superior. (...). 6. Agravo regimental não provido”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 286.444/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 06/08/2013 - DJe 16/08/2013)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL

CONFIGURADO – (...). Recurso conhecido e desprovido. (...). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação e observado o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, a situação sócio-econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o magistrado de piso, embora gozando de subjetivismo em relação ao assunto, arbitra danos dentro destes requisitos, não há o que modificar em grau recursal. (R$ 5.000,00). (...). (TJMT - Segunda Câmara Cível - Ap 148937/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 09/12/2015 - DJE 14/12/2015)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença, condenar o Banco/apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com acréscimo de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetário pelo INPC desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Em observância ao disposto no art. 85, §2o, do CPC, e diante da existência de condenação, os honorários advocatícios já fixados pela r. sentença devem incidir sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022